Tribunal: TJES
Processo: 5003942-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral; Lançamento; Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003942-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003942-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A, ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em

razão da decisão, contida no evento 12695669, proferida pela d. juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA
, deferiu o “
pedido subsidiário de tutela de urgência, nos moldes postulados na alínea ‘a.1’, item 53 da petição inicial, via de consequência, AUTORIZO
[U]
a autora a realizar o depósito judicial do valor de R$ 46.440,57 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à soma do valor apurado a título de IPTU e demais tributos do exercício financeiro de 2021 para os Lotes 01 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0094.001), 02 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0134.001) e 03 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0174.001) a partir do respectivo valor de mercado, conforme avaliado por ‘expert’ nos laudos técnicos juntados aos autos
”.

A douta magistrada determinou, ainda, em caráter antecipatório, que por ocasião dos lançamentos futuros o Município de Serra observe o valor de mercado dos referidos bens de acordo com o critério avaliatório que embasa a exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Efetuado o depósito nos moldes acima referidos, determinou a intimação da municipalidade a fim de que a promova a suspensão da exigibilidade do crédito discutido, sob pena de incidência da multa acima descrita.

Nas razões recursais, acostadas no evento 2579082, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
A liminar concedida pelo Juízo a quo esgotou, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Trata-se de explícito caso de tutela antecipada, já que a pretensão final da Agravada é a confirmação da tutela antecipada concedida. Visto isso, descabe a liminar (inaudita altera pars) antecipatória, por força do artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992, dado que, ainda que se trate de legislação destinada às cautelares contra atos do Poder Público, houve permissão legal da Lei nº 9.494/1997, art. 1º, caput para tanto
” (fl. 07); II) “
ao contrário do que sustenta a Recorrida, em verdade, os laudos produzidos unilateralmente pela Agravada, por si só, não são capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo em questão
” (fl. 09); III) “
a recorrida com sua postura contraditória tratou de criticar a municipalidade de não interpor agravo de instrumento em casos análogos de deferimento da antecipação de tutela, com objetivo de apresentar que inexiste prejuízo a concessão de liminares deste tipo, importa repetir que a não interposição de agravo de instrumento em decisões sobre tutela provisória, como in casu, seria razão para se adotar premissa de ausência de prejuízo, assim resta evidente o comportamento contraditório da agravada em se abrir mão do agravo de instrumento por não ter sido deferido o pleito liminar, o que permite aplicar a premissa da agravada de que não existe prejuízo em se aguardar a oitiva do ente público
” (fl. 13); IV) “
Caso entendam os Eminentes Desembargadores pela ocorrência de litigância de má-fé face o comportamento contraditório apontado nos parágrafos retro, tendo procedido a Agravada de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, conforme art. 80, V do CPC/15
” (fl. 16); V) “
Para a definição do valor venal de um imóvel, no Município da Serra, devem ser obedecidas algumas legislações, dentre elas a que atualizou a Planta Genérica de Valores – PGV (Lei nº 3673/2010)
” (fl. 18); VI) “
não é possível o Juízo a quo decidir pela concessão da liminar a partir das regras de experiência comum através da observação do que acontece ordinariamente, nos termos do art. 375 do CPC, pois nele há a expressa previsão da ressalva aos casos envolvendo exame pericial
” (fl. 19).

No evento 2596562, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No evento 2774184 sobrevieram as contrarrazões recursais em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Petição da municipalidade no evento 2911168 declarando-se ciente da decisão retro.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após
analisar
o voto proferido pel
o
Douto Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,

respeitosamente, registro
divergência
. Explico.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão de ID nº 12695669, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos de ação ordinária movida por
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA
, autorizou
“a autora a realizar o depósito judicial do valor de R$ 46.440,57 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à soma do valor apurado a título de IPTU e demais tributos do exercício financeiro de 2021 para os Lotes 01 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0094.001), 02 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0134.001) e 03 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0174.001) a partir do respectivo valor de mercado, conforme avaliado por ‘expert’ nos laudos técnicos juntados aos autos
”.

Verifica-se dos autos que o autor, ora agravado, requer a revisão do lançamento de IPTU sobre imóveis de sua propriedade situados no Município de Serra. Nesse sentido, insurge-se em relação à apuração, pelo Município requerido, do valor venal dos imóveis, base de cálculo do IPTU. Para contestar a apuração da Fazenda Pública, o requerente se vale de laudos técnicos que apontam que o valor de mercado dos imóveis em questão é inferior ao estimado pelo Município.

Ao apreciar o feito, o Desembargador Relator

manifestou-se no
sentido de
negar provimento
ao recurso do agravante
para manter a decisão recorrida
, que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos mediante o depósito em dinheiro do valor referente ao IPTU apurado com base em valor de mercado dos imóveis mediante laudo
s
avaliativo
s
.

N
os
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, requisitos estes cumulativos. Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, afigura-se inviável a antecipação da tutela.

Oportuno registrar que, em nosso sistema,
tem sido
autorizada, pela jurisprudência,
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato.

No caso, os lançamentos realizados pela municipalidade, como atos da Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo ser contestada por prova em contrário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE LANÇAMENTOS DE IPTU. 1. Sentença de procedência, determinando a revisão dos lançamentos de IPTU relativos aos anos de 2014/2019, observando-se os valores venais calculados do laudo pericial. 2. A prova técnica pericial atestou que os lançamentos de IPTU impugnados na inicial estavam com cálculos equivocados, eis que os valores venais calculados pelo município réu se mostraram excessivamente elevados. 3. Laudo pericial produzido em observância ao contraditório e à ampla defesa. A mera inconformidade da parte com o resultado da perícia ou da forma que a mesma foi produzida não leva ao refazimento desta. Inteligência do artigo 480, caput, e §1º do Código de Processo Civil. 4. Devidamente apurado que o valor venal do imóvel lançado se mostra superior ao praticado no mercado, legitima a necessária readequação do lançamento do IPTU realizado naqueles anos. 5.
Ademais, não obstante os lançamentos realizados pela municipalidade gozarem de presunção de legitimidade, podem ser contestados por prova em contrário, como ocorreu nos presentes autos.
6. Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% do valor da causa. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ; APL 0000103-20.2020.8.19.0028; Macaé; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 10/06/2022; Pág. 582)

Ocorre que, no presente caso,
o
s
laudo
s
que consta
m
nos autos fo
ram
produzido
s
de forma unilateral pelo requerente/agravado, isto é, não fo
ram
submetido
s
ao crivo do contraditório, de forma que, em meu entendimento, não se mostra
m
suficiente
s
para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de
apuração da base de cálculo do IPTU e consequente lançamento tributário
.

Referidos laudos
, na verdade,
se tratam
de
prova
s
documenta
is
unilateralmente produzida
s
, e não
prova
s
pericia
is
produzida
s
em juízo
, mediante o contraditório e ampla defesa. Assim,
entendo que não se prestam à modificação da base de cálculo.

No caso, uma vez que restou consignado na própria decisão agravada que não há que se falar em inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 4.958/2018, do Município de Serra/ES,
não

cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem
fundamentos objetivos
para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, por não haver outra prova, além do
s

laudo
s

unilatera
is
, que evidencie o direito do agravado, isto é, que demonstr
e
que a base de cálculo do
IPTU
realmente foi indevidamente apurada, não há razões para se autorizar a suspensão do crédito tributário, pois
ausente o
fumus boni iuris
.

Outrossim
,
ressalto que
o art. 151, II, do Código Tributário Nacional,
dispõe que
a exigibilidade do crédito tributário é suspensa mediante o depósito do seu montante
integral
1
.

Ocorre que
o montante integral ao qual se refere a lei é aquele exigido pela Fazenda Pública, e não aquele entendido como devido pelo contribuinte:

Ação Declaratória de c.c Pedido de Tutela Antecipada. IPTU 2019. Planta Genérica de Valores – PGV de que trata a LM 15.499/2017. Alegação de majoração indevida do valor venal do imóvel. Decisão que, facultando à autora o depósito integral do montante exigido (art. 151, II, do CTN), indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteada autorização para depósito do valor do tributo que a autora entende devido, em parcelas mensais. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Montante integral a que se refere o artigo 151, II, do CTN, que deve ser aquele exigido pela municipalidade, e não aquele que o contribuinte entende como devido. Ato administrativo de lançamento que goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade e de legalidade, que só pode ser elidida mediante cabal prova em contrário, incompatível com o incipiente momento processual deste caso concreto.
Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21110711220198260000 SP 2111071-12.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 31/10/2019, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2019)

Assim também já entendeu esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ART. 151, V, CTN NECESSIDADE DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS NULIDADES APONTADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A suspensão do crédito tributário pode ser concedida independentemente do depósito prévio do montante integral, conforme consta do art. 151, V, do CTN; todavia, para que seja deferida a suspensão nestes moldes, é imprescindível que existam provas robustas nos autos da ilegalidade do processo administrativo para a cobrança do crédito tributário.

2. Se não há nos autos prova da ilegalidade do auto de infração que consubstancia o crédito tributário cuja exigibilidade se pretende suspender, correta a decisão que indeferiu tal pedido.

3. Recurso improvido.

(TJ-ES AI 0006117-63.2018.8.08.0006, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021)

Assim, respeitosamente
entendo que

deve ser dado provimento ao recurso interposto pelo Município agravante, para que seja reformada a decisão recorrida, de modo a
indeferir
a tutela de urgência pleiteada pelo requerente/agravado,
pois ausente o
fumus boni iuris
, requisito indispensável para a antecipação da tutela, bem como não atendido o disposto no art. 151, II do CTN para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Culto Relator, Desembargador
Substituto Anselmo Laghi Laranja
, divirjo do seu entendimento, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo “
a quo
”.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]

II - o depósito do seu montante integral;

Vitória, 23 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2022 às 12:33:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43739623082022
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, em

razão da decisão, contida no evento 12695669, proferida pela d. juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA
, deferiu o “
pedido subsidiário de tutela de urgência, nos moldes postulados na alínea ‘a.1’, item 53 da petição inicial, via de consequência, AUTORIZO
[U]
a autora a realizar o depósito judicial do valor de R$ 46.440,57 (quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à soma do valor apurado a título de IPTU e demais tributos do exercício financeiro de 2021 para os Lotes 01 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0094.001), 02 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0134.001) e 03 (inscrição imobiliária n.º 010.7.358.0174.001) a partir do respectivo valor de mercado, conforme avaliado por ‘expert’ nos laudos técnicos juntados aos autos
”.

A douta magistrada determinou, ainda, em caráter antecipatório, que por ocasião dos lançamentos futuros o Município de Serra observe o valor de mercado dos referidos bens de acordo com o critério avaliatório que embasa a exordial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Efetuado o depósito nos moldes acima referidos, determinou a intimação da municipalidade a fim de que a promova a suspensão da exigibilidade do crédito discutido, sob pena de incidência da multa acima descrita.

Nas razões recursais, acostadas no evento 2579082, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
A liminar concedida pelo Juízo a quo esgotou, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Trata-se de explícito caso de tutela antecipada, já que a pretensão final da Agravada é a confirmação da tutela antecipada concedida. Visto isso, descabe a liminar (inaudita altera pars) antecipatória, por força do artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992, dado que, ainda que se trate de legislação destinada às cautelares contra atos do Poder Público, houve permissão legal da Lei nº 9.494/1997, art. 1º, caput para tanto
” (fl. 07); II) “
ao contrário do que sustenta a Recorrida, em verdade, os laudos produzidos unilateralmente pela Agravada, por si só, não são capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo em questão
” (fl. 09); III) “
a recorrida com sua postura contraditória tratou de criticar a municipalidade de não interpor agravo de instrumento em casos análogos de deferimento da antecipação de tutela, com objetivo de apresentar que inexiste prejuízo a concessão de liminares deste tipo, importa repetir que a não interposição de agravo de instrumento em decisões sobre tutela provisória, como in casu, seria razão para se adotar premissa de ausência de prejuízo, assim resta evidente o comportamento contraditório da agravada em se abrir mão do agravo de instrumento por não ter sido deferido o pleito liminar, o que permite aplicar a premissa da agravada de que não existe prejuízo em se aguardar a oitiva do ente público
” (fl. 13); IV) “
Caso entendam os Eminentes Desembargadores pela ocorrência de litigância de má-fé face o comportamento contraditório apontado nos parágrafos retro, tendo procedido a Agravada de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, conforme art. 80, V do CPC/15
” (fl. 16); V) “
Para a definição do valor venal de um imóvel, no Município da Serra, devem ser obedecidas algumas legislações, dentre elas a que atualizou a Planta Genérica de Valores – PGV (Lei nº 3673/2010)
” (fl. 18); VI) “
não é possível o Juízo a quo decidir pela concessão da liminar a partir das regras de experiência comum através da observação do que acontece ordinariamente, nos termos do art. 375 do CPC, pois nele há a expressa previsão da ressalva aos casos envolvendo exame pericial
” (fl. 19).

Em que pese os argumentos delineados pela municipalidade em seu recurso, não merece reparos a decisão recorrida.

Isto porque, tal como apontado pela magistrada de origem, o critério ficto utilizado pelo município agravante, para fins de apuração do valor venal dos imóveis existentes em sua circunscrição, como base de cálculo do IPTU, vem desembocando em avaliações que superam em muito o valor real de mercado dos bens.

A parte agravada logrou êxito em demonstrar a discrepância por meio dos laudos técnicos acostados nos eventos 11499743, 11499746 e 11499750 do processo de origem, os quais foram elaborados de acordo com o Método Comparativo de Dados de Mercado e denotam que a estimativa do valor venal dos imóveis realizada pela Fazenda Pública supera demasiadamente o real valor de mercado dos lotes urbanos de propriedade do agravado.

Ocorre que, o valor venal do bem para fins de base de cálculo do IPTU possui como limite o valor de venda do imóvel, ou seja, jamais pode ultrapassar o seu valor de mercado, sob pena de reverberar em enriquecimento ilícito para o ente público municipal.

A jurisprudência desta c. Corte de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. PLANTA GENÉRICA DE VALORES APROVADA PELO MUNICÍPIO DE SERRA. LAUDO PERICIAL. SUPERVALORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao preço de venda segundo as condições usuais do mercado imobiliário, a ser apurada pela municipalidade (art. 33, do CTN). 2. Em que pese à competência da Administração Pública para alterar o valor venal dos imóveis por meio da Planta Genérica de Valores - PGV, aprovada pela Lei Municipal n. º 3.673/2010, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo. 3. O laudo pericial é prova apta a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico no ramo imobiliário, de confiança do juiz e sob o crivo do contraditório. 4. O Expert do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e pelo Método de Quantificação de Custo (benfeitorias), definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis objetos de discussão superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto. 5. É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dar-se por satisfeito ou não com a prova produzida, com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos, observado, evidentemente, os limites legais e constitucionais, tornando despicienda a realização de nova perícia. 6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do c. STJ. 7. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0023557-53.2012.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA Nº 188. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público. 2) No Município de Serra, o valor venal do bem é definido de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada por meio da Lei nº 3.673/2010. Segundo o sítio eletrônico da Prefeitura da Serra, alguns dos fatores considerados para a determinação do valor são: (I) tamanho e situação do terreno; (II) sua localização; (III) benfeitorias urbanas; (IV) área construída e (V) sua qualificação, isto é, o tipo de acabamento utilizado. 3) Em que pese o lançamento tributário esteja vinculado ao montante previsto na legislação vigente e, ainda que não seja constatado nenhum vício na prática de tal ato administrativo, nada impede que o Poder Judiciário verifique ofensa ao princípio da proporcionalidade decorrente da indevida fixação do valor venal. 4) O escopo da perícia produzida em juízo não é de simplesmente infirmar os cálculos realizados pela Municipalidade, mas sim encontrar o valor venal dos imóveis, o que demanda conhecimento eminentemente técnico, por meio de pesquisas e estatísticas do ramo imobiliário, em relação ao qual o magistrado não possui condições de se imiscuir. 5) Somente com a conclusão do laudo pericial é que o órgão jurisdicional, à luz do sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil, denominado pela doutrina processualista como convencimento motivado ou persuasão racional - o qual permite que o julgador atribua às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto -, poderá decidir se houve excesso no arbitramento do valor venal dos imóveis. 6) Da leitura atenta do laudo pericial, é possível extrair que o expert foi categórico ao afirmar que o valor do IPTU questionado pelas empresas não se encontra em estrita consonância com a legislação pertinente (resposta ao quesito nº 03 do requerido, à fl. 1.105), visto que sua conclusão foi no sentido de que os montantes a serem utilizados como base de cálculo do imposto deveriam ser menores. O referido laudo é minucioso e bem fundamentado, tendo sido adotado o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, de modo que os valores foram alcançados após comparação com os dados do mercado de imóveis assemelhados, embasado em pesquisa de mercado que levou em consideração 109 (cento e nove) elementos, obtidos após consulta a proprietários e a profissionais de venda de imóveis semelhantes na região em estudo. 7) Constatado excesso na cobrança, tem-se por escorreita a sentença que condenou o Município apelante a rever os lançamentos de IPTU impugnados, aplicando os valores apurados na perícia, bem como à repetição do indébito dos valores eventualmente pagos a maior. 8) Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188). 9) Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem fluir a partir do trânsito em julgado deste acórdão, nos termos da fundamentação supra. (TJES; AC 0015818-53.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Saliento que, no caso em apreço, a concessão da tutela provisória não importa no esgotamento do mérito da ação e tampouco se revela irreversível, de modo que não há vedação legal à concessão do pedido liminar contra a Fazenda Pública.

Outrossim, cumpre esclarecer que a magistrada primeva não simplesmente aplicou “as regras da experiência comum”, como aduz o recorrente, para deferir o pleito de origem. A douta juíza apenas observou que, no caso dos autos, a metodologia empregada nos laudos produzidos unilateralmente pelo recorrido é idêntica àquela empregada pelo perito judicial em outra demanda com mesmo objeto, circunstância que não poderia ser ignorada e que confere maior credibilidade à prova que instrui a exordial, sobretudo porque é de conhecimento da magistrada
a quo
que o método também já foi recomendado pelos próprios avaliadores municipais em processo administrativo que instruiu outra lide.

Por fim, assevero que não há risco de dano para a municipalidade com a manutenção da decisão recorrida, já que os efeitos práticos decorrentes do deferimento da tutela provisória de urgência estão atrelados ao depósito judicial do montante incontroverso do imposto devido.

Ademais, o suposto comportamento contraditório da parte recorrida, apontado pela municipalidade, não configura litigância de má-fé, pois não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 80 do CPC e, além disso, diz respeito à decisão da parte em se valer ou não da interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão desfavorável, conduta que se insere dentro da estratégia processual individual, não denotando violação à boa-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL – PLANTA GENÉRICA DE VALORES –
ESTIMATIVA FICTA NÃO PODE SUPERAR O VALOR DE MERCADO DOS BENS –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO – METODOLOGIA UTILIZADA NOS LAUDOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE IDÊNTICA À EMPREGADA PELO PERITO JUDICIAL EM CASOS ANÁLOGOS – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À MUNICIPALIDADE – VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO JUDICIALMENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
A parte agravada acostou laudos técnicos, os quais foram elaborados de acordo com o Método Comparativo de Dados de Mercado e denotam que a estimativa do valor venal dos imóveis realizada pela Fazenda Pública supera demasiadamente o real valor de mercado dos lotes urbanos de propriedade do agravado. Ocorre que, o valor venal do bem para fins de base de cálculo do IPTU possui como limite o valor de venda do imóvel, ou seja, jamais pode ultrapassar o seu valor de mercado, sob pena de reverberar em enriquecimento ilícito para o ente público municipal.

2.
No caso em apreço, a concessão da tutela provisória não importa no esgotamento do mérito da ação e tampouco se revela irreversível, de modo que não há vedação legal à concessão do pedido liminar contra a Fazenda Pública.

3.
Outrossim, cumpre esclarecer que a magistrada primeva não simplesmente aplicou “as regras da experiência comum”, como aduz o recorrente, para deferir o pleito de origem. A douta juíza apenas observou que, no caso dos autos, a metodologia empregada nos laudos produzidos unilateralmente pelo recorrido é idêntica àquela empregada pelo perito judicial em outra demanda com mesmo objeto, circunstância que não poderia ser ignorada e que confere maior credibilidade à prova que instrui a exordial, sobretudo porque é de conhecimento da magistrada
a quo
que o método também já foi recomendado pelos próprios avaliadores municipais em processo administrativo que instruiu outra lide.

4
.
Não há risco de dano para a municipalidade com a manutenção da decisão recorrida, já que os efeitos práticos decorrentes do deferimento da tutela provisória de urgência estão atrelados ao depósito judicial do montante incontroverso do imposto devido.

5.
Ademais, o suposto comportamento contraditório da parte recorrida, apontado pela municipalidade, não configura litigância de má-fé, pois não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 80 do CPC e, além disso, diz respeito à decisão da parte em se valer ou não da interposição de recurso de agravo de instrumento em face de decisão desfavorável, conduta que se insere dentro da estratégia processual individual, não denotando violação à boa-fé.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.